Tribunal: STF
Processo: HC 203315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADOS. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A TREZE ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. DIVERSOS INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Felipe Eugênio Silva Machado, em benefício de Luiz Paulo Lopes Machado, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 669.106/MG.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de treze anos, quatro meses e um dia de reclusão, em regime fechado, pela prática, juntamente com outros corréus, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente majorados (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06), sendo apontado como o chefe de quadrilha que praticava a traficância, utilizando-se de adolescente e em local próximo a escola, delegacia e quartel do Corpo de Bombeiros.
    3. Buscando o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus n. 669.106/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida liminarmente a impetração, em 26.5.2021, nos termos seguintes:
    “(...) A presente impetração traz pedido e causa de pedir idênticos aos formulados no RHC n. 130.086/MG e no HC 652.029/MG, ao qual neguei provimento em decisão prolatada no dia 16/3/2021 e não conheci do habeas corpus em decisão proferida dia 6/4/2021. 
    Assim, tendo o presente habeas corpus a mesma parte e questionando matéria arguida no recurso e no mandamus, os quais dizem respeito à mesma ação penal de origem, resta configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das alegações. Confira-se a jurisprudência pacífica deste Tribunal: (…)
    Ressalte-se que nas informações prestadas nos autos do HC n. 652.029/MG, a autoridade coatora informou que, nos autos da Apelação Criminal n. 1.0452.18.007144- 4/001 foi determinada a baixa dos autos em diligência em 23/2/2021. 
    Ademais, o recurso conta com diversos apelantes, condenados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com complexidade da organização criminosa investigada. 
    Registre-se que é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado em 17/11/2019 a cumprir a pena de 13 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo, que teve as razões apresentadas em 17/11/2019. Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se” (doc. 10).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera o argumento de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.
    Assevera que “o paciente já cumpriu 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 7 (sete) dias, sem ter a apreciação do seu recurso pelo Tribunal mineiro. Ademais, questões relevantes a serem julgadas no recurso defensivo, como, por exemplo, sua confissão espontânea e a maioridade relativa, poderiam notadamente, modificar o quantum da pena aplicada, fazendo com que diminuísse seu sofrimento no ócio do cárcere mineiro”. 
    Afirma ser possível aguardar o julgamento do recurso em liberdade, revogando-se a custódia preventiva e fixando medidas alternativas à prisão.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer seja concedida MEDIDA LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM EM HABEAS CORPUS AO PACIENTE PELO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, aplicando nesse contexto, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, sendo expedido em seu favor o competente alvará de soltura, devendo o paciente, conforme novo entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, responder o processo em liberdade, até trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ao final, seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM EM HABEAS CORPUS para fazer cessar a coação ilegal de excesso de prazo, devendo o paciente, conforme novo entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, responder o processo em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 669.106/MG, em 26.5.2021.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decisão impugnada, harmoniosa com o entendimento deste Supremo Tribunal pelo não conhecimento de impetração que seja mera reiteração de impetrações anteriores julgadas pelo mesmo tribunal, sendo a última delas com trânsito em julgado em 13.4.2021 (HC n. 652.029/MG). 
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para esclarecimento objetivo do quadro e análise da possibilidade, ou não, de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi condenado por chefiar uma quadrilha com mais nove integrantes, com envolvimento de adolescentes, organizada e estruturada para a traficância, que ocorria em locais próximos a escolas, delegacias e quartel do Corpo de Bombeiros (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    10. Quanto ao excesso de prazo, na decisão impugnada se reafirmaram as decisões anteriores pelas quais afastada a ocorrência de constrangimento ilegal. Afirmou-se que, “nas informações prestadas nos autos do HC n. 652.029/MG, a autoridade coatora informou que, nos autos da Apelação Criminal n. 1.0452.18.007144-4/001 foi determinada a baixa dos autos em diligência em 23/2/2021. Ademais, o recurso conta com diversos apelantes, condenados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com complexidade da organização criminosa investigada. Registre-se que é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado em 17/11/2019 a cumprir a pena de 13 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo, que teve as razões apresentadas em 17/11/2019 ” (doc. 10).
    11. Não se verifica das peças e informações constantes dos autos descaso ou falta de demonstração clara de zelo judicial no caso. Como se tem na decisão impugnada, o caso é de evidente complexidade, sendo dez acusados, entre eles o paciente, com defensores distintos e diversos incidentes processuais, como a necessidade de remessa do processo por duas vezes à comarca de origem para resolver questões processuais referentes à defesa dos corréus e, ainda, duas redistribuições do processo no tribunal estadual (a última delas para o Desembargador convocado José Luiz de Moura Faleiros).
    12. Diante dessas circunstâncias, não se mostra desarrazoado o lapso temporal transcorrido entre a apresentação das razões de apelação do paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (28.2.2020) e a data da última movimentação processual (17.5.2021). 
    13. Não há, portanto, fundamento jurídico para se reconhecer caracterizado flagrante constrangimento ilegal no cenário comprovado nem possibilidade legal de atendimento ao pleito do impetrante. Neste mesmo sentido a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora